Tribunal: STF
Processo: RE 504906
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO
   DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPETÊNCIA. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência
   deste Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que
   compete à Justiça comum o julgamento das questões relativas à
   complementação de proventos de aposentadoria quando não
   decorrentes de contrato de trabalho. Precedentes.
2. Imposição
   de multa de 1% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557,
   § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de
   Processo Civil.